Tribunal: STF
Processo: ADI 6219
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. CRITÉRIOS JUSRISPRUDENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. ULTERIOR REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICONORMATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário em ação direta de inconstitucionalidade, nos quais a embargante sustenta omissão na análise de argumentos apresentados em petição anterior, bem como a manutenção da inconstitucionalidade descrita na inicial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão pela perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    4. O acórdão embargado apreciou os elementos apresentados pela parte e concluiu pela perda superveniente do objeto da presente ação diante da significativa alteração do panorama fático-normativo.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração rejeitados.